Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735155-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO REU: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO em face da decisão ID 41537775 que indeferiu a inicial da ação rescisória ajuizada pelo ora embargante. Em suas razões recursais, o autor embargante sustenta, em suma, que a decisão foi omissa acerca da alegação de nulidade da notificação, sendo o principal fundamento em que se basearam a sentença e o acórdão rescindendo para negar provimento à apelação do ora embargante. Acrescenta que, em vista da existência dessa nulidade absoluta da notificação extrajudicial feita pela franqueadora, já seria cabível a propositura de ação rescisória, além da possibilidade de tal nulidade ser conhecida a qualquer tempo e, inclusive, de ofício. Defende ter demonstrado a possibilidade de propositura de ação rescisória, com fundamento no vício de nulidade absoluta da notificação extrajudicial que serviu de fundamento para o acórdão rescindendo. Alega que não há necessidade de se reexaminar o “conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem”, para se verificar que o acórdão rescindendo incorreu em clara infringência ao disposto no art. 726, do CPC, ao conceder equivocadamente caráter obrigacional ao instituto da notificação extrajudicial, sendo necessário que seja revista e aclarada a decisão embargada também em relação a esse tema. Requer o provimento para sanar as omissões apontadas. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, visto ter sido claramente fundamentado o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. Acerca da nulidade da notificação, a decisão foi clara que o alegado erro de fato envolvendo referida questão constituiu ponto controvertido e foi objeto de pronunciamento judicial no acórdão rescindendo, não havendo que se falar em omissão. Confira-se: “Como se pode observar, somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente, ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido, sendo, contudo, indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Em outras palavras, é inadmissível a rescisão de sentença/acórdão se o fato em torno do qual ocorrera o suposto erro já tiver sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo de que resultou a decisão rescindenda. Doutrina e jurisprudência consideram, assim, inviável reapreciar os aspectos fáticos da coisa julgada no bojo da ação rescisória, como se esta via excepcionalíssima fosse sucedâneo de recurso. (...) Nessa perspectiva, no caso concreto, conforme se extrai do Acórdão no 1282199 (id 41305447), a verificação da validade das notificações enviadas pela franqueadora e a efetiva rescisão do contrato de franquia, que levaram a ré Ar Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda a determinar a paralisação das atividades da extinta empresa na qual o autor era sócio administrador, Embraco Franquias e Restaurantes Ltda, foi exatamente a matéria controvertida nos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos (Processo no. 0710742-10.2019.8.07.0001), além do que tanto o magistrado sentenciante quanto a 8a Turma Cível, órgão prolator do acórdão rescindendo, debruçaram-se sobre as provas produzidas pelas partes, a fim de embasar seus pronunciamentos jurisdicionais. Desse modo, restam inobservados os requisitos consistentes na ausência de controvérsia e ausência de pronunciamento judicial sobre o apontado erro de fato.” Em relação à alegada infringência ao art. 726, do CPC, a decisão foi igualmente clara ao destacar que: “Logo, o que alega ser violação à norma jurídica não passa, portanto, de mera irresignação com matéria exaustivamente apreciada e debatida em sede judicial, tendo sido esgotadas as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão com o advento da coisa julgada, cujos limites devem ser observados por todos os sujeitos processuais, não comportando elastecimento. Vale ressaltar, ainda, que a alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de exaustivo reexame do conjunto fáticoprobatório produzido nos autos de origem, como inadequadamente pretende o autor.” Nota-se, assim, que o embargante pretende, na verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não é permitido via embargos de declaração. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 2. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em contradição. 3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1154145, 20100111875544APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: 254/259) De tal modo, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora